Tribunal: TJDFT
Processo: 0000744-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0000744-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, SERMEC SERVICOS MECANIZADOS E AUTOMOTIVOS LTDA - EPP EMBARGADO: BANCO SAFRA S A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (BANCO SAFRA S A) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos nos autos pela Embargante, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora